Tribunal: TJBA
Processo: 0021037-83.2014.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0021037-83.2014.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SALVADOR Advogado(s): DAIANA SANTOS ALVES, IGOR MOTTA DA FONSECA AGRAVADO: ADALVIO LACERDA BRITTO e outros (12) Advogado(s): JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR ACORDÃO E M E N T A. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. AUTOS APARTADOS. APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS ATÉ ENTÃO PRATICADOS EM RESPEITOS AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMICIDADE, CELERIDADE E BOA-FÉ PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Assiste razão ao Município de Salvador no que diz respeito a ausência de trânsito em julgado do feito uma vez que os referidos recursos extraordinário e especial ainda não foram analisados por esta Corte. Em verdade, o trânsito em julgado constante nos presentes autos é apenas e tão somente em relação ao Recurso Ordinário interposto pelos Impetrantes em relação àqueles cuja segurança fora denegada. Inobstante a ausência de trânsito em julgado, não há se falar em sustação da ordem de cumprimento da obrigação de fazer determinada no acórdão de id. 15058994. A uma, porque os Agravados somente requereram o cumprimento definitivo de julgado em razão da existência da certificação de trânsito em julgado no bojo do presente processo, de modo que se justifica a conversão do presente cumprimento definitivo em provisório, à luz do princípio da boa-fé processual e instrumentalidade das formas. A duas, porque a própria Municipalidade noticiou que já cumpriu com a obrigação de fazer determinada na ordem judicial, sendo salutar que sejam mantidos incólumes os atos processuais até então praticados, de modo a evitar prejuízos inestimáveis aos Agravados. Considerando que o cumprimento provisório deve tramitar de forma apartada, devem os Agravados distribuir o pedido de execução provisória do julgado em autos apartados e por dependência a este feito constando e aproveitando todos os atos processuais até então praticados, em respeito aos princípios da economicidade, celeridade e boa-fé processual. Agravo Interno improvido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Mandado de Segurança nº 0021037-83.2014.8.05.0000, em que figura como agravante Município de Salvador e agravados ADALVIO LACERDA BRITTO e outro. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça em NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, e o fazem nos termos do voto da relatora.